Tribunal: TJES
Processo: 5007230-98.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007230-98.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDROLINA BRUNO
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5007230-98.2022.8.08.0014

EMBARGANTE: PEDROLINA BRUNO

EMBARGADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO RECONHECIDA REFERENTE À ANÁLISE DA PROVA ACOSTADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. EFEITOS INFRINGENTES.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
PEDROLINA BRUNO,
em face do Acórdão (ID 6828790), que conheceu do Recurso Inominado interposto pelo requerente, ora embargante, reformando a sentença para: declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes referente ao refinanciamento discutido nos autos e a inexigibilidade dos débitos; determinar a restituição, em dobro, do montante de R$ 1.246,22 (mil duzentos e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos), pago indevidamente pela Autora, e CONDENAR o Requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em sede de Embargos de Declaração (ID. 6916013), a Embargante alega que o acórdão incorre em omissão, por não ter observado as provas nos autos que demonstram o pagamento das faturas correspondentes aos meses de junho, julho e agosto. Sustenta que o acórdão merece ser reformado, para determinar a condenação do requerido ao pagamento em dobro das parcelas dos referidos meses.

O banco requerido apresentou contrarrazões aos embargos (ID. 7353437). Na ocasião, aduz o não cabimento dos embargos, e que o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Inicialmente, destaco que os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

No caso em tela, o acolhimento dos argumentos apresentados ensejaria em modificação do entendimento do acórdão, sendo atribuído aos embargos efeitos infringentes, assim entendido:

“De fato, ao suprir uma omissão, eliminar uma contradição, esclarecer uma obscuridade ou corrigir um erro material, o juiz ou tribunal poderá, consequentemente, alterar a decisão embargada. Nesse caso, diz-se que os embargos têm efeitos modificativos ou infringentes”.

“A esse respeito, do ponto de vista pragmático, observa-se que são inúmeros os casos em que os embargos de declaração podem ter efeitos modificativos. Por exemplo, quando, ao sanar a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, o juiz modifica o próprio dispositivo, julgando procedente quando havia julgado improcedente; ou quando, ao sanar a omissão, por não ter examinado determinada prova, julga procedente um pedido que havia julgado improcedente por falta de provas”.

Sobre o assunto, este é o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
CARÁTER INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. PREMISSA EQUIVOCADA
. NOVO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO QUANTO ÀS CONDIÇÕES DA APÓLICE QUE DEVEM SER OBSERVADAS PELA ESTIPULANTE. ENTENDIMENTO RECENTE DA TERCEIRA TURMA DESTA CORTE. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
3. A TERCEIRA TURMA desta Corte firmou orientação no sentido de que o dever de informação a respeito das condições do contrato de seguro é exclusivamente da estipulante. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo interno, negando provimento ao recurso especial da demandante. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.884.926/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 28/4/2021.)
(grifei)

Neste sentido, restando demonstrada a possibilidade de aplicação dos efeitos infringentes aos embargos, entendo que merece acolhimento o argumento da omissão apresentada pelos embargantes.

In casu,
verifico que assiste razão os fundamentos apresentados pela embargante quanto a omissão no que diz respeito à análise de prova contida nos autos, que demonstram o pagamento das faturas dos meses de junho, julho e agosto. Passamos então para a análise.

Nesse sentido, considerando-se que foi declarada a inexigibilidade dos débitos lançados nas faturas do cartão de crédito da autora, com vencimento de: 09/06/2022 (R$623,11); de: 09/07/2022 (R$1.246,22) e de: 09/08/2022 (R$6,237,09), totalizando R$ 8.106,42 (oito mil cento e seis reais e quarenta e dois centavos), e somado ao fato de que toda as referidas faturas foram pagas pela autora, ora embargante, impõe-se a devolução, em dobro, dos valores pagos indevidamente pela autora.

Assim, onde se lê:

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença de piso para:

DECLARAR
a inexistência da relação jurídica entre as partes referente ao refinanciamento discutido nos autos;

DECLARAR
a inexigibilidade dos débitos lançados nas faturas da Autora com vencimento de: 09/06/2022 (R$623,11); 09/07/2022 (R$1.246,22) e 09/08/2022 (R$6.237,09), bem como determinar que o pagamento de eventual saldo devedor ocorra por meio de compensação de crédito.

DETERMINAR
a restituição, em dobro, do montante de R$ 1.246,22 (mil duzentos e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos), pago indevidamente pela Autora,
cujos
valores deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação, com correção monetária a partir da data do pagamento;

CONDENAR
o Requerido ao
pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento.

Leia-se:

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença de piso para:

DECLARAR
a inexistência da relação jurídica entre as partes referente ao refinanciamento discutido nos autos;

DECLARAR
a inexigibilidade dos débitos lançados nas faturas da Autora com vencimento de: 09/06/2022 (R$623,11); 09/07/2022 (R$1.246,22) e 09/08/2022 (R$6.237,09), bem como determinar que o pagamento de eventual saldo devedor ocorra por meio de compensação de crédito.

DETERMINAR
a restituição, em dobro, do montante de R$ 8.106,42 (oito mil cento e seis reais e quarenta e dois centavos), pago indevidamente pela Autora,
cujos
valores deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação, com correção monetária a partir da data do pagamento;

CONDENAR
o Requerido ao
pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para retificar a decisão embargada em sua fundamentação, ressalvando, tão somente a correção acima descrita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)